Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701277-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisou o requerimento de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada nas condições previamente pactuadas, sem carência. O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada sob o argumento de que a fundamentação utilizada para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência está equivocada. Afirma que a partir do momento em que a agravada possui o direito de requerer análise de mérito da demanda para fins de concessão de tutela antecipada, a parte agravante também possuiria o direito de ter analisado o seu requerimento para modificação da tutela antecipada. Defende a necessidade de que seja declarada a nulidade da decisão agravada para que haja manifestação sobre a possibilidade modificação da liminar para que seja permitido à agravante oferecer portabilidade para a agravada para plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias. Menciona ter sido vítima de fraude e não ter recebido a contraprestação da agravada quando houve o requerimento da tutela de urgência. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 42802842). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 43116447). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o ato judicial que manteve decisão anteriormente proferida. O despacho que ratifica ato anteriormente praticado, como é o caso da manutenção de decisão anteriormente proferida, carece de conteúdo decisório. A determinação acima transcrita não possui conteúdo decisório, em razão de não ter havido deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pelo agravante. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator